Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-16.2013.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002903-16.2013.8.14.0057
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANA CELIA ABREU LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS EM CONTRACHEQUES. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002903-16.2013.814.0057.

COMARCA DE SANTA MARIA - PA (VARA ÚNICA DE SANTA MARIA/PA)

APELANTE: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA MAIA (OAB/PA N. 2.724).

APELADA: ANA CÉLIA ABREU LIMA.

ADVOGADO:
ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE (OAB/PA N. 5091).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada
ajuizada por
ANA CÉLIA ABREU LIMA
, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos (CPC/15, art. 487, I), determinando a retirada do nome da Apelada do SPC ou qualquer cadastro negativo de crédito, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 7.220,16, bem como condenando o Requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), além de custas processuais (art. 82, §2º, CPC/15) e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor condenatório (art. 85, §2º do CPC/15).

Em suas razões (ID n.º 1644814), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
, eis que não caracterizado o alegado dano moral pelo exercício regular do direito creditício.

Defende a validade do direito de inclusão do nome da Autora, ora Apelada, nos órgãos de restrição de crédito, para evitar suposta lesividade contra as Instituições Financeiras e à coletividade. Ademais, aduz que inexistiu fraude, não cabendo levantar qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos apresentados, pelo que não há falar em cobranças indevidas e/ou abusivas. Nesse particular, reitera não ter praticado qualquer ato ilícito que gerasse o dever indenizatório.

Ainda pelo princípio da eventualidade, pugna pelo afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Advoga a necessidade de reforma da sentença quanto à possibilidade de compensação de créditos, na forma do art. 369 do CC/02.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n.º 1644916 – pág. 5), o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID n.º 1901508), recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença concernente à tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012, caput).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a retirada do nome da Apelada do SPC ou qualquer cadastro negativo de crédito,
declarando inexistente o débito e condenando o banco apelante à indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

A sentença encontra-se irreprochável.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude da inserção do nome da autora em cadastro negativo de crédito, devido à possível inadimplência contratual e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora para inserção do devedor em cadastro negativo de crédito; ii) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que a consumidora apelada, servidora pública do Município de Santa Maria do Pará/PA, foi surpreendida ao comparecer no Banco BMG de Santa Maria do Pará e ter recebido cópia do contrato de empréstimo consignado no montante de R$ 8.724,36 (oito mil reais, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), parcelado em 58 (cinquenta e oito) prestações mensais de R$ 150,42 (cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos).

Consta da exordial que o valor lhe causara indignação, pois não era o que tinha sido firmado em contrato com a referida instituição financeira, bem como que seu nome fora incluído nos cadastros de restrições do credito por inadimplência do valor de R$ 7.220,16 (sete mil, duzentos e vinte reais e dezesseis centavos).

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Portanto, cabia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação à cobrança do valor questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II).

Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade da cobrança supostamente devida, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação não juntou qualquer documento ou prova de suas alegações, nem mesmo o contrato que teria sido celebrado e originado os descontos.

Portanto, não há como deixar de reconhecer a inexistência do valor contratado e cobrado, sendo assim, ilícitos os valores consignados em folha.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A INCLUSÃO NOMINAL NO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO:

Reitera o Apelante que em razão do inadimplemento de dívida por parte da Apelada, teria o direito de indicar o nome da devedora para constar no registro dos órgãos de restrição de crédito, salientando que tal prática evitaria a ocorrência de atos lesivos contra a coletividade e, sobretudo, resguardaria as instituições financeiras de possíveis perdas.

No entanto, o justo motivo que poderia balizar tal conduta não foi demonstrado sequer desde a apresentação da peça contestatória. O que apenas se supôs existir foi que o valor cobrado e teoricamente devido sempre constou na relação contratual de empréstimo, além de ter sido liberado integralmente à Apelada. Ocorre que tais argumentos, baseados principalmente nos documentos colacionados pelo Recorrente, não podem se sustentar.

Conforme se depreende do Contrato nº 214879252, identificado como “Comprovante de Operação” (ID n.º 1644805 – pág. 7), o qual atesta a celebração de empréstimo consignado entre a Apelante e a Apelada,
consta que o valor total liberado à Recorrida foi no montante de R$ 4. 818,07 (quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sete centavos). Assim também é registrado em outra página do referido contrato (ID n.º 1644805 – pág. 13), bem como nos recibos de transferência, sendo todos juntados pela própria instituição bancária (ID n.º 1644805 – pág. 15).

Em nenhum momento processual foi explicado pelo Recorrente a origem do valor cobrado, qual seja, R$ 7.220,16 (sete mil, duzentos e vinte reais e dezesseis centavos), sendo que a suposta inadimplência de tal quantia foi o motivo da comunicação recebida pela Apelada em ter seu nome incluído negativamente nos serviços de proteção ao crédito (ID n.º 1644802- pág. 13).

No mais, ainda que o débito cobrado tivesse sido liberado ao empréstimo, não haveria pretexto para que a consignatária fosse incluída em lista de inadimplentes, tendo em vista a comprovação dos descontos regulares nos contracheques da mesma (ID n.º 1644802 – pág. 9/12). Portanto, não é lógico aumentar o valor de um débito em comparação ao liberado, nem negativar o nome do devedor se as parcelas estavam sendo cumpridas,

Desse modo, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a inexistência do débito cobrado, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação financeira seria do banco, nos termos do art. 6º, VIII do CDC e do art. 373, §1º do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é claro ao dispor ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for ele hipossuficiente. No caso, caracterizada a relação de consumo, bem como a hipossuficiência, deve ser invertido o ônus probatório
. Jurisprudência da Corte e da Câmara. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70076748334, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 11-04-2018)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES RELATIVAS AO CONTRATO EM EXECUÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC:
aplica-se o CDC aos contratos firmados com instituições financeiras. Inteligência da Súmula n. 297 do STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CASO CONCRETO: Sendo comuns às partes os documentos por cuja juntada aos autos propugnam os embargados, correta a determinação de inversão do ônus, para que a instituição financeira traga aos autos tal documentação, diante da facilidade no acesso a tais documentos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70083359265, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 05-03-2020)

Não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a validade do valor cobrado, o reconhecimento da inexistência de débito é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não celebrou o contrato de empréstimo sob o montante que se alega devido, ensejando os descontos em contracheques, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação.

II. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “ violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Resta configurado o dever do requerido de compensar a autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto mesmo quando havia o cumprimento das parcelas, via consignação em folha, se determinou a cobrança de uma inexistente dívida com a inclusão nominal da Apelada no cadastro de proteção ao crédito, assim, gerando, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade em futuras relações sócio-comerciais.

Utilizando-se dos ensinamentos acerca dos aspectos caracterizadores da responsabilidade civil, é perfeitamente possível enquadrar as ações do parágrafo anterior, quais sejam, o ato da cobrança de débito inexistente e a inclusão negativa da autora no SPC/SERARA, como
condutas comissivas
por parte da instituição financeira que, mesmo tendo conhecimento de suas ações ilícitas, não deixou de praticá-las.

Com isso, não está discutindo-se que o banco ou outra pessoa jurídica de atividade empresarial não tenha o direito de fazer incluir o nome da pessoa devedora no sistema de proteção ao crédito, quando realmente há uma dívida, mas se valer de tal direito para tornar um débito inexistente em real, é totalmente antijurídico.

No que tange ao elemento
dano,
é evidente que as condutas perpetradas pelo banco foram suficientes para que a Apelada tivesse a sua imagem caracterizada como uma cliente inadimplente, que não hora os compromissos financeiros firmados, logo, o que acaba por denegrir não somente a sua imagem em âmbito creditício, mas perante a sociedade como um todo, a fim de transparecer uma pessoa de má índole, que possa ser lesiva social e financeiramente para qualquer indivíduo.

Deveras, consequências como estas não podem ser tidas como mero aborrecimento ou dissabor, mas que atingiram a estrutura moral da recorrida, constrangendo-a, o que necessita claramente de reparação indenizatória não somente em razão do ocorrido, mas também para evitar a repetição de similares ilicitudes com outros clientes.

Diante do cenário em amostra, o terceiro e último fator da responsabilidade civil, o
nexo causal,
possibilita verificar que há relação direta da conduta ilícita com o dano sofrido. Ora, o dano moral sequer poderia se configurar caso não houvesse a cobrança do débito inexistente, juntamente com a inscrição no sistema de proteção ao crédito.

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a inscrição nominal da consignatária no sistema de proteção ao crédito, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais.

Nesse sentido, já decidiu a Corte Mineira:

EMENTA: APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CREDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. CRITÉRIOS. Não há cerceamento de defesa se a prova requerida pela parte não influi no deslinde da demanda.
Não comprovada a existência do débito, a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção de crédito é medida irregular. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito é causa que, por si só, dá ensejo à responsabilização por danos morais
. A indenização a título de danos morais em virtude de inscrição indevida do nome de pessoa em cadastro de inadimplentes não deve ser irrisória e nem excessiva; deve ser razoável e proporcional, à luz das peculiaridades do caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0347.15.001473-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
A inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa que dá ensejo à responsabilização civil. Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos da personalidade da vítima, tratando-se, pois, de dano 'in re ipsa'
. Inscrições em nome do consumidor já excluídas não influem no direito à indenização por danos morais. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. Tendo sido o 'quantum' indenizatório fixado em observância a esses parâmetros, não se os deve modificar. (TJMG - Apelação Cível 1.0534.17.000733-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)

A respeito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o dano decorrente da inscrição indevida do nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito enquadra-se na categoria de dano in re ipsa, sendo, portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de dano indenizável
. 2. Tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado a título de danos morais pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, apresenta-se adequado à situação dos autos, mormente pela falta de notificação prévia do consumidor e pela não comprovação de qualquer dívida pela instituição bancária, que se negou a retirar a inscrição mesmo após inúmeras tentativas da parte autora. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 959.838/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que indébito envolveu quantia significativa, de aproximados 4 mil reais, sobretudo se comparada à situação financeira da Apelada que recebe menos que um salário mínimo, conforme contracheques juntados.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 4.000,00, mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante.

Por fim, quanto à alegada possibilidade de compensação de créditos, na forma do art. 369 do CC/02, entendo igualmente improcedente. Afinal, é vedada a invocação da tese da “exceção do contrato não cumprido” para justificar afastamento do dever de indenizar decorrente de responsabilidade civil, que transborda para a responsabilidade extracontratual (aquiliana).

III. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 05/10/2020